Tribunal: TCU
Processo: 006.451/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Desenvolver ações de apoio ao desenvolvimento local por meio de processos de sensibilização, mobilização e acompanhamento das atividades produtivas da mandiocultura e fruticultura na agricultura familiar do território do mato grande, com ênfase nas diretrizes do associativismo e cooperativismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse 307.915-56/2009 (Siafi 724124), no âmbito do programa Pronat, do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (06.070.787/0001-44); Edson Rodrigues dos Santos (XXX.567.264-XX); e Francisco Felix da Silva (XXX.348.054-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (06.070.787/0001-44), de Edson Rodrigues dos Santos (XXX.567.264-XX) e de Francisco Felix da Silva (XXX.348.054-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de 20/4/2010 até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3. aplicar a Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (06.070.787/0001-44), Edson Rodrigues dos Santos (XXX.567.264-XX) e Francisco Felix da Silva (XXX.348.054-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia desta deliberação, acompanhada o relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte/RN, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.